Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-44.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012682-44.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), VAGNER DE MELO GARCIA - CPF: 046.458.069-20 (APELADO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

PAGSEGURO INTERNET LTDA

APELADO:

VAGNER DE MELO GARCIA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO COM TRANSFERÊNCIA VIA PIX.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTA FRAUDULENTA MANTIDA PELA INSTITUIÇÃO APELANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO. CONFORMIDADE COM AS FINALIDADES LEGAIS.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por instituição de pagamento contra sentença que julgou procedente ação de indenização, condenando-a à restituição de valor transferido via PIX e ao pagamento de indenização por dano moral, após fraude ocorrida em negociação virtual com suposta oferta de investimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a instituição de pagamento possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, mesmo sendo mera mantenedora da conta receptora;

(
ii
) saber se a responsabilidade da instituição financeira pode ser afastada diante da alegada culpa exclusiva da vítima;

(
iii
) saber se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da asserção, porquanto a narrativa da petição inicial aponta falha na segurança da plataforma da instituição, o que justifica sua presença no polo passivo da demanda, nos termos do art. 3º, §2º, do CDC.

4. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, evidenciada pela utilização de conta por ela mantida para viabilizar fraude. Incidência da Súmula 479 do STJ.

5. A fraude caracteriza fortuito interno, vinculada ao risco da atividade, não sendo possível afastar o nexo causal com base em culpa exclusiva da vítima.

6. O dano moral é presumido quando há defeito na prestação do serviço bancário, e o valor fixado (R$ 1.000,00) é compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 15% sobre a condenação, sendo majorados para 18% em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Honorários majorados.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade passiva da instituição de pagamento decorre da teoria da asserção, quando a narrativa da inicial aponta falha sistêmica em sua estrutura."

"2. A utilização de conta bancária para viabilizar fraude caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva da instituição, conforme a Súmula 479 do STJ."

"3. O dano moral decorrente de falha bancária em operações digitais é presumido, sendo devida a indenização proporcional à gravidade do evento e às circunstâncias do caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CDC,
arts
. 6º, VI; 14, §1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011; TJMT, RAC 1000131-88.2022.8.11.0006, Rel.ª Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 18.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Vagner de Melo Garcia, condenando a ré à restituição de R$ 5.000,00 (danos materiais), ao pagamento de R$ 1.000,00 (danos morais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada;

Da existência de culpa exclusiva da vítima;

Da inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ;

D
a ausência de
danos morais
indenizáveis
;

Subsidiariamente, defende
a necessidade de redução do “quantum” indenizatório
.

Da redução da verba sucumbencial.

Recurso
de Apelação tempestivo e
custas
recolhidas
.
(ID.
317530387
)
.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso
.
(ID
315920999
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

APELADO:
VAGNER DE MELO GARCIA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de Apelação Cível interposta por PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Vagner de Melo Garcia, condenando a ré à restituição de R$ 5.000,00 (danos materiais), ao pagamento de R$ 1.000,00 (danos morais), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

O feito versa sobre ação indenizatória por danos materiais e morais proposta em razão de transferência via PIX, no valor de R$ 5.000,00, efetuada pelo autor para a conta de titularidade de terceiro, mantida pela instituição apelante, em suposto golpe de investimento não concretizado. Alega o autor que buscou administrativamente o estorno dos valores, sem êxito.

A sentença reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, entendeu configurada a falha na prestação do
serviço, caracterizando-se como fortuito interno, e responsabilizou objetivamente a ré pelos danos suportados pelo consumidor.

Em suas razões de apelação, a PagSeguro sustenta, preliminarmente, ilegitimidade passiva, por entender que atuou como mera mantenedora da conta do beneficiário da transação, sem envolvimento direto nos fatos. No mérito, alega que houve culpa exclusiva do consumidor e que se trata de fortuito externo, afastando-se o nexo causal. Invoca precedentes jurisprudenciais para sustentar a inexistência de falha na prestação do serviço, requerendo, alternativamente, a redução das indenizações e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, nas quais se requer o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, §11, do CPC.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Preliminar.

Da ilegitimidade passiva.

A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, reiterada em sede recursal, não merece acolhimento.

É incontroverso que a conta destinatária da transferência fraudulenta era mantida pela instituição recorrente. Nos termos do artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, a apelante integra a cadeia de fornecimento de
serviços e, por consequência, submete-se às normas protetivas da legislação consumerista.

A teor da
teoria da asserção
, amplamente consagrada pela jurisprudência pátria, as condições da ação devem ser aferidas com base na narrativa fática exposta na petição inicial. No caso, a alegação de falha na segurança do sistema oferecido pela instituição de pagamento é suficiente para legitimar a sua inclusão no polo passivo da demanda.

Ressalte-se que a responsabilidade pelo evento danoso não se confunde com a legitimidade para responder à ação, sendo esta matéria de natureza processual e aquela, de mérito.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA
. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA.
FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. SITE ELETRÔNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]
Tese de julgamento:

A existência de relação contratual e alegação de falha na segurança bancária conferem legitimidade passiva à instituição financeira, conforme a teoria da asserção.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias do tipo
pharming
, quando decorrentes de falhas na segurança dos sistemas ou vazamento de dados sigilosos.
”
[
grifo nosso]

(N.U 1012315-25.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025,
Publicado
no DJE 18/09/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar vindicada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da responsabilidade objetiva e do fortuito interno.

No mérito, discute-se se houve ou não falha na prestação do serviço por parte da instituição apelante, e se o evento caracterizaria fortuito interno ou externo.

Entretanto, d
a análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, nota-se que os pedidos da
instituição financeira
recorrente não merecem prosperar.

Explico.

Inicialmente
, é imperioso destacar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o Recorrente como consumidor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte recorrida como fornecedora, conforme disposto no artigo 2º da Lei n.º 8.078/90.

É certo que o STJ já consolidou o entendimento por meio da edição da Súmula 479, que estabelece o seguinte:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Todavia, para a adequada compreensão do alcance da orientação sumular, especificamente no que importa à hipótese dos autos, onde se discute a responsabilidade por dano ao correntista (responsabilidade contratual), é necessário enfatizar que a responsabilidade civil objetiva do banco pode ser
afastada pelas excludentes previstas no CDC, como a
“culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros”.

Anota-se que, nas situações envolvendo o cliente/correntista, a responsabilidade da instituição financeira restará configurada em razão de defeito ou insuficiência do sistema de segurança, quando deixar de gerir com a segurança necessária operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle.

Assim, a conduta omissiva da requerida revela falha na prestação do serviço, sendo indevida a transferência da responsabilidade pelo prejuízo ao consumidor.

No caso
em apreço
,
o autor/recorrido relata ter efetuado uma transferência via PIX no valor de R$ 5.000,00, visando à aquisição de moeda digital anunciada na plataforma Instagram.

Contudo, foi vítima de estelionato praticado por indivíduo que se utilizava de conta mantida junto ao PagSeguro. Os documentos acostados aos autos comprovam que a transação foi direcionada à conta de titularidade de Marcos Felipe Galdino Guerra, vinculada ao
PagBank
(PagSeguro Internet S.A.). Destaca-se que o autor agiu com diligência ao comunicar imediatamente o ocorrido à instituição financeira e registrar boletim de ocorrência, adotando todas as medidas cabíveis para tentar o bloqueio e o estorno do valor transferido.

A propósito:

Nesta senda,
restou incontroverso que o golpe foi viabilizado por meio da utilização de conta mantida na instituição apelante. A transação se deu
por intermédio
do sistema sob sua responsabilidade, e a conta beneficiária do valor fraudulento era sua correntista.

Ora, a abertura, manutenção e fiscalização de contas que venham a ser utilizadas como instrumento de fraude inserem-se no risco da atividade econômica desenvolvida pela instituição financeira, o que configura fortuito interno.

A responsabilidade decorre da falha sistêmica que permite o uso de sua estrutura por fraudadores, seja por ausência de mecanismos de verificação eficazes, seja por deficiência na resposta à comunicação de fraude. A narrativa da instituição de que agiu com diligência não se sustenta diante da ausência de comprovação efetiva de medidas preventivas, de compliance ou de bloqueio imediato do valor — notadamente após a comunicação do consumidor.

A própria apelante, aliás, reconheceu que não teria outras provas a produzir, assumindo a impossibilidade de comprovar ausência de falha em seus mecanismos.

Nessa linha de intelecção, a simples afirmação de que a transação foi realizada de “livre e espontânea vontade” pelo autor não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira.

Com efeito, se o consumidor foi induzido em erro, há evidente ocorrência de fraude, e o banco, ao permitir a abertura e manutenção da conta utilizada pelo estelionatário — bem como ao não efetuar o estorno dos valores —, deixou de cumprir seu dever de vigilância quanto à segurança das operações e à integridade do sistema financeiro.

Dessa forma, o caráter instantâneo do PIX não exonera a instituição de adotar mecanismos preventivos e medidas de bloqueio imediato, sobretudo diante da comunicação célere do golpe pela vítima. Ressalte-se que a Resolução BCB nº 103/2021, mencionada pelo próprio autor em sua impugnação, disciplina o Mecanismo Especial de Devolução do PIX, criado exatamente para situações em que haja fundada suspeita de fraude ou falha operacional.

Da improcedência da tese de culpa exclusiva do consumidor.

A tese de culpa exclusiva do consumidor igualmente não merece prosperar.

Não se pode imputar ao usuário comum, muitas vezes sem domínio técnico, a responsabilidade por fraudes sofisticadas e perpetradas mediante
engenharia social, especialmente quando já há jurisprudência consolidada sobre a hipossuficiência técnica do consumidor diante de instituições financeiras.

A assunção do risco pelo fornecedor de serviços abrange o dever de zelar não apenas pela segurança das transações, mas também pela identificação efetiva dos titulares de contas, pela verificação de comportamentos suspeitos e pela capacidade de reagir a alertas de fraude.

Não tendo sido comprovado, pela ré, que adotou providências eficazes e tempestivas para evitar ou mitigar o prejuízo — o que lhe incumbia, nos termos da inversão do ônus da prova expressamente determinada no processo — não se pode reconhecer o rompimento do nexo de causalidade.

Dos danos materiais.

Comprovada nos autos a efetiva transferência do valor de R$ 5.000,00 para a conta do fraudador, com a ausência de devolução pela instituição, é inequívoca a ocorrência de dano material.

A sentença determinou corretamente a restituição do valor atualizado pelo INPC até 27/06/2024 e, a partir de então, exclusivamente pela taxa SELIC, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Nesse ponto, a parte recorrente alega que os eventuais transtornos vivenciados pel
o
apelad
o
, em razão
contratação de empréstimos mediante fraude
, não seriam suficientes, por si sós, para configurar dano moral indenizável.

Pois bem.

Conforme amplamente demonstrado, a identificação de falha na prestação do serviço é suficiente para ensejar a responsabilização da concessionária, no caso a instituição financeira, pelos danos decorrentes, independentemente da comprovação de culpa.

No caso em apreço, o dano moral é presumido
(in
re

ipsa
)
, dispensando a comprovação do prejuízo por parte da vítima, sendo suficiente a demonstração da ocorrência do ato ilícito.

Dessa forma,
a abertura de conta bancária por fraudadores, aliado
extrapola a esfera do mero aborrecimento, caracterizando dano indenizável.

Ressalte-se que a conduta da instituição financeira revela manifesta ausência de diligência, uma vez que, mesmo ciente da fraude perpetrada, deixou de adotar providências aptas a evitar danos maiores ou, ao menos, de cumprir com o dever de informação perante a consumidora.

Nesse sentido, já se posicionou o c. STJ:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO.

RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de
conta-corrente
ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1199782/PR, 2ª Seção, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, J. 24.08.2011) [
grifo nosso
]

Subsidiariamente
, pugna pela redução do
“quantum
”

indenizatório.

É cediço que, ao reconhecer a existência de dano moral indenizável, incumbe ao julgador observar critérios objetivos e equitativos na fixação do valor da indenização. Para tanto, devem ser considerados a capacidade econômica das partes envolvidas, as particularidades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por danos morais não pode representar fonte de enriquecimento sem causa ao ofendido, tampouco ser fixada em patamar tão reduzido que se revele insignificante ao causador do dano. O valor deve refletir equilíbrio, reparação justa e efeito pedagógico, conforme orienta o art. 5º, inciso V, da Constituição Federal.

No presente caso, entendo que a quantia de
R$
1
.000,00 (mil reais)
, arbitrada a título de compensação pelos danos morais sofridos pela parte recorrida, mostra-se adequada à gravidade do prejuízo experimentado, à função reparatória e sancionatória da medida, bem como às condições econômicas das partes envolvidas, mantendo-se em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalte-se que a parte recorrida envidou diversas tentativas de solução do impasse na esfera administrativa, tendo registrado reclamações junto ao site consumidor.gov.br
e também
perante o PROCON de Várzea Grande, buscando, sem êxito, a restituição dos valores e a responsabilização da instituição financeira pelos prejuízos sofridos.

Cumpre acrescentar que o valor fixado está em consonância com aquele usualmente arbitrado por este Egrégio Colegiado em casos análogos, conforme se extrai de precedentes cuja ementa segue transcrita,
in
verbis
:

“
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro.
O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores.”
(RAC: 10001318820228110006, 1ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 18.10.2022 – grifo nosso)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– ABERTURA DE CONTA DIGITAL REALIZADA MEDIANTE FRAUDE – VIA APLICATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479/STJ – QUANTUM ARBITRADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio.

Havendo a demonstração de contratação de abertura de conta bancária via web ou aplicativo disponibilizado pela instituição financeira, decorrentes de fraudes, resta caracterizado o ilícito e a responsabilidade objetiva, capaz de gerar o dano moral presumido.

A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da
medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.

(N.U 1001452-23.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
publicado
no DJE 08/05/2024)

Da
redução dos honorários sucumbenciais
.

A verba honorária foi corretamente fixada em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, não se justificando a sua redução, como pretendido pela apelante.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim,
ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o patamar de 18% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025